Tribunal: TJES
Processo: 5020787-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020787-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo
RECORRIDO: RIAN CARLOS DE ALMEIDA LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020787-55.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: RIAN CARLOS DE ALMEIDA LOPES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COMANDO. INCONTROVÉRSIA ACERCA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Na presente demanda, o autor pleiteia o pagamento de função gratificada pelos períodos em que exerceu os cargos de Chefe de Seção (20/01/2020 a 06/05/2020), Comandante de Companhia (05/05/2020 a 05/10/2021) e Subcomandante de Companhia Independente (10/02/2022 a 06/04/2023), conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 629/2012.

2
. A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus ao pagamento de gratificação por função de comando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que inexiste controvérsia acerca dos fatos constitutivos do direito do autor, na medida em que o exercício de função de comando é admitido pela própria ré. Além disso, sabe-se que a percepção de gratificação em razão do exercício de tais funções é garantida pela Lei nº 420/2007, em seu art. 21, § 2º, c/c Lei 629/2012. Assim, os documentos de ID nº
11537151
, a confissão da ré, bem como as fichas financeiras, bastam para comprovar o direito ao recebimento da verba postulada pelo autor.

5.
Ademais, destaca-se que é indevida a recusa de pagamento do adicional com a justificativa de ausência de previsão orçamentária, sob pena de permitir o locupletamento ilícito do Estado às custas do trabalho do autor.

6
. Por fim,
a parte ré alega a impossibilidade de o poder judiciário interferir no mérito da concessão da função gratificada, vez que implicaria em violação da separação dos poderes ao “invadir” as competências da administração pública. No entanto, conforme já destacado, está comprovado o efetivo exercício das funções gratificadas descritas na peça inicial, de modo que, ao condenar o Estado ao pagamento das referidas gratificações, o Poder Judiciário está apenas apreciando a legalidade e o cumprimento dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO
7
. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)